Tribunal: TJDFT
Processo: 0016633-58.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL. CONTAGEM. INCLUSÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. RETIFICAÇÃO DO EQUÍVOCO. EMBARGOS ACOLHIDOS, APENAS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso dos autores, contra decisão proferida nos autos da ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. 1.1. A embargante, ora ré, alega ter havido erro material no acórdão. 1.2. Assevera que nos termos da sentença prolatada pelo juízo a quo, a entrega do imóvel, considerando a aplicação do prazo de tolerância, estaria prevista para o dia 27/04/2016. 1.3. Ressalta que o acórdão incorreu em erro ao realizar o termo inicial da contagem dos lucros cessantes, uma vez que estabeleceu o termo inicial como sendo outubro de 2015, sem levar em consideração o prazo de 180 dias de tolerância. Pontua, assim, ter havido erro material, uma vez que o inicio da contagem dos lucros cessantes se daria ao fim do período de tolerância.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ: "Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. [...]. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/2007).
3. Verifica-se, de fato, ter havido erro material no acórdão embargado. 3.1. O imóvel objeto de discussão nos presentes autos deveria ter sido entregue no dia 30/10/2015. Contudo, considerando o computo dos 180 dias de tolerância, a data limite para entrega seria até o dia 27/04/2016, de forma que o primeiro dia de atraso seria o dia 28/04/2016. 3.2. O acórdão instituiu o termo inicial dos lucros cessantes como sendo o mês de outubro de 2015 sem levar em consideração os 180 dias de tolerância.
4. Deve ser reconhecido e retificado erro material no voto condutor do acórdão embargado referente ao equívoco do termo inicial dos lucros cessantes, a fim de que se leia: “Logo, verifica-se correta a sentença quando considerou que o termo inicial dos lucros cessantes se deu em abril de 2016.”
5. Embargos de declaração acolhidos.